Tribunal: TCU
Processo: 034.602/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12734/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.602/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Antonieta Bastos de Siqueira Vasconcellos (XXX.519.499-XX); Amelia Alves Ventura (XXX.165.767-XX); Fernanda Maria Rodrigues dos Santos (XXX.265.297-XX); Luciana Maria Borges da Matta Souza (XXX.482.167-XX); Lucy Cannobietti Timm (XXX.517.477-XX); Mara Eliane Guilardi (XXX.182.020-XX); Maria Eduarda dos Santos Goncalves (XXX.077.972-XX); Maria Elizabeth Rodrigues dos Santos (XXX.775.957-XX); Maria Sueli Figueiredo Goncalves (XXX.409.227-XX); Rita de Cassia de Paula Xavier (XXX.334.769-XX); Sonia Maria Rodrigues Siqueira (XXX.413.557-XX); Suely Regina da Costa Antunes (XXX.310.867-XX); Wanilda Santos de Siqueira (XXX.580.369-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.